Tribunal: CARF
Processo: 13855.900193/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900193/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.125 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
USINA DE LATICINIOS JUSSARA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMBALAGEM DE
APRESENTAÇÃO E DE TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos à produção,
nos termos da decisão do STJ e das leis de regência das contribuições, por se
enquadrarem essencialidade ou relevância na produção e comercialização de
laticínios. As caixas coletivas inserem-se no contexto de manutenção da
integralidade do produto.
CRÉDITO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
DE
PALETIZAÇÃO.
Geram direito a crédito das contribuições os dispêndios com armazenagem e
frete na operações de venda, abarcando os gastos correlatos com manuseio,
movimentação e expedição dos produtos, dentre eles os serviços de
paletização, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de crédito sobre os gastos com
materiais de embalagens – caixas coletivas e, por maioria de votos, para reverter as glosas de
crédito com os serviços de paletização. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais,
que negava provimento ao recurso voluntário neste quesito. Acompanhou o relator pelas
conclusões o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.123, de 23 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13855.900201/2013-22, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900193/2013-14
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900193/2013-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep Não Cumulativa – Mercado Interno, no valor de R$741.941,75,
referente ao 4o trimestre de 2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade, mantendo o direito creditório reconhecido em parte, em
acórdão assim ementado, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte:
1. Seja acolhido o presente Recurso Voluntário, eis que tempestivo;
2. Que seja definitivamente excluído e afastado o conceito de insumo estabelecido e
aplicado ao presente caso com fundamento no conceito fixado pela IN 404/2004 e
alterações, eis que ferem todas as normas legais da não-cumulatividade, é fruto da
interpretação equivocada destas normas e já foi julgado ilegal pelo STJ no REsp
1.220.170/PR;
3. Que seja aplicado ao presente processo o conceito de insumo para fins de créditos
de PIS e Cofins fixado pelo STJ no REsp no 1.220.170/PR;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900193/2013-14

4. Que, atendidos os itens 2 e 3 acima, seja determinada a reinclusão na base de
cálculo de créditos de PIS e Cofins dos valores glosados a título de bens utilizados
como insumos a título de embalagens de transportes (caixas coletivas) e referentes
as despesas (...), eis que tais glosas foram aplicadas sem observância das normas que
regulam ao não-cumulatividade do PIS e Cofins – Lei 10.637/2002 e 10.833/2003,
respectivamente, bem como o conceito de insumos fixado pelo STJ no REsp
1.220.170/PR.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
pelo que dele tomo conhecimento.
Da análise do direito creditório, a Autoridade Fiscal deferiu parcialmente os
créditos pleiteados e, por sua vez, o Julgador a quo deu procedência em parte à
manifestação de inconformidade, restando a este Colegiado apenas a apreciação
sobre as glosas de despesas com as embalagens de transportes e gastos
posteriores à finalização do processo de produção.
Cabe iniciar com as leis de regência das contribuições.
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900193/2013-14

ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(...);
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...).
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...).
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...).
Como já amplamente conhecido, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
22.02.208, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito de recursos
repetitivos, que devem ser considerados insumos, nos termos do inciso II do art.
3o, citado e transcrito anteriormente, os custos e despesas que direta e/ou
indiretamente são essenciais ou relevantes para a produção dos bens destinados
à venda e/ou da prestação dos serviços vendidos.
Consoante à decisão do STJ:
“(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
A principal atividade da recorrente é a exploração da indústria e comércio de
leite e derivados. Trata-se, portanto, de pessoa jurídica que exerce atividade
agropecuária e que fabricou produtos destinados à alimentação humana.
Nesses exatos termos que serão analisadas as matérias a seguir.
Das glosas de materiais de embalagens – caixas coletivas
A recorrente informa, no seu recurso, que a “embalagem aqui referida é a caixa
que é utilizada para acondicionar 12 caixas de leite de 1 litro”, e, de acordo com
a decisão da DRJ, não dão direito ao desconto de crédito por se tratar de
“embalagem de transporte e não de apresentação”.
De acordo com a recorrente, contudo, trata-se de uma embalagem de
apresentação, que facilita o transporte e o manuseio, que identifica o produto
comercializado e é colocada no ponto de venda. Mais do que permitir ganhos
logísticos, a caixa coletiva permite que o empilhamento, prove resistência
mecânica e colabora para a integralidade das caixas de leite, além de facilitar o
transporte pelo consumidor final.
Tenho que a caixa coletiva, inclusive, compreende o conceito de
industrialização, como encontra-se Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto
no 4.544/02, vigente à época dos fatos:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900193/2013-14

Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
(...)
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a
embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria
(acondicionamento ou reacondicionamento); ou (...) (destaquei)
Entendo que a caixa coletiva apresenta função além do transporte do produto.
De toda sorte, tenho que o material em questão insere-se no conceito de insumo,
pelo critério da relevância, conforme decidido pelo STJ:
“(...) o critério da relevância revela-se mais abrangente e apropriado do que o da
pertinência, pois a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção (...)”
Essa turma já decidiu neste sentido no Acórdão no 3301-005.757, em sessão de
27 de fevereiro de 2019, no julgamento do Processo no 10880.915900/2013-71,
concedendo-se direito a crédito aos gastos com “papelão moldado e filme
plástico utilizados para confeccionar e envolver os caixotes para o transporte de
12 caixas de leite”.
Desta forma, voto por reverter a glosa em relação às caixas coletivas (conta
42852.8).
Das glosas de com gastos posteriores à finalização do processo produtivo
Destaca-se que as despesas ora analisadas referem-se apenas aos gastos com
paletização (conta 43781.5), originalmente, declarados na linha 03 do DACON,
sob “serviços utilizados como insumos”, e monitoramento de frotas (conta
43206.4) e pedágios, que são itens da linha 13 da DACON, sob a rubrica
“outras operações com direito à créditos”. Tais despesas constam do recurso
voluntário.
Cabe ressaltar que os serviços e peças para conserto de máquinas alheias à
produção (conta 42404.3), que estavam incluídos na linha 03 do DACON,
sofreram a glosa pela fiscalização e, posteriormente, houve ratificação pelo
julgado de piso. Contudo, não houve defesa, em relação a essas despesas, no
recurso voluntário, pelo que tais serviços não serão apreciados.
Pois bem.
Entendo que o dispêndio com paletização insere-se no contexto da unitização,
manuseio, movimentação e expedição do produto, no estabelecimento da
recorrente, na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Desta forma, o desconto de crédito do serviço de paletização encontra respaldo
legal por conta do disposto no art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei no 10.833/03:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900193/2013-14

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
De maneira diversa, os processos de monitoramento de frotas e pedágio em
nada se assemelham ao conceito de insumo, não se enquadrando às definições
de essencialidade ou relevância, para estabelecimento da possibilidade de
crédito das contribuições:
“(...) o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.”
Além da ausência de previsão legal, assim expôs o procedimento fiscal, sobre os
itens monitoramento de frotas e pedágio:
“Os valores referentes a gastos com seguros de qualquer espécie, vigilância
patrimonial e rastreamento de veículos e cargas via satélite, em que pese
poderem ser necessários ou até essenciais para o desempenho da atividade de
transporte rodoviário de bens ou mercadorias, não podem ser considerados como
aplicados ou consumidos na prestação dos serviços exercidos, não se
caracterizando como insumos.
Em relação ao pedágio, de acordo com o disposto no art. 150 da Constituição
Federal o valor pago a esse título é a contrapartida da utilização de via pública, e
não da prestação de um serviço.”
Nesse sentido, voto por reverter a glosa apenas sobre o serviço de paletização
(conta 43781.5).
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.125 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900193/2013-14

provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas sobre os gastos (1) com materiais de
embalagens – caixas coletivas e (2) com serviço de paletização.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 273
DF CARF MF
Original